Tribunal: STF
Processo: RE 79704
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-20
Data de publicação: 1975-03-20

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTRANUMERARIO MENSALISTA SUJEITO A ESTATUTO
MUNICIPAL. ESTATUTO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA CLT AOS CASOS
OMISSOS, FAZENDO SUAS, NAS OMISSÕES, AS NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO SUBMETIDO A C.L.T. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.